Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-90.2025.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviço de energia elétrica. Suspensão do fornecimento em razão de chuvas fortes. Responsabilidade objetiva da ré reconhecida. Dano moral configurado. Indenização, porém, reduzida para R$ 3.000,00.

1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré parcialmente acolhido.
3. Eventos climáticos que caracterizam

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviço de energia elétrica. Suspensão do fornecimento em razão de chuvas fortes. Responsabilidade objetiva da ré reconhecida. Dano moral configurado. Indenização, porém, reduzida para R$ 3.000,00.

1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré parcialmente acolhido.
3. Eventos climáticos que caracterizam fortuito interno incapaz de romper o nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF.
4. Dano moral configurado. Indenização reduzida para R$ 3.000,00, em observância às peculiaridades do caso concreto e dos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização por dano moral.